Tribunal: TJDFT
Processo: 0719007-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/embargante, sob o argumento de que ocorreu omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) validade do ato citatório; e (ii) prova da mudança de endereço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. No caso, o colegiado reconheceu a validade do ato citatório e da respectiva intimação da parte, de forma que a revelia foi confirmada.
5. A matéria devolvida foi analisada, em consonância com o acervo probatório produzido, o qual não permite concluir que a parte não residia no endereço indicado.
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Outrossim, sobre o prequestionamento, o Tema 800, do STF, assim reconheceu: "Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995." Com efeito, tratando-se de causa decorrente de relação de direito privado, sem complexidade fática ou jurídica, e inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (Enunciado 125, FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125, FONAJE.